Tribunal: TJSP
Processo: 0033334-17.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Apelação interposta pela FESP, visando à aplicação da Lei no 11.960/09 – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Apelação interposta pela FESP, visando à aplicação da Lei no 11.960/09 – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada